Tribunal: TJSP
Processo: 1004279-33.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*APELAÇÃO CIVEL - Ação revisional c/c indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Pretensão de condenação em Danos Morais – Contrato de Empréstimo Pessoal – Juros Remuneratórios – Limitação a Taxa Média de Mercado – Redução Determinada - Dano Moral – Inocorrência – Como sabido o dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu

Ementa:
*APELAÇÃO CIVEL - Ação revisional c/c indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor – Pretensão de condenação em Danos Morais – Contrato de Empréstimo Pessoal – Juros Remuneratórios – Limitação a Taxa Média de Mercado – Redução Determinada - Dano Moral – Inocorrência – Como sabido o dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando o seu patrimônio – O reconhecimento de cláusulas contratuais abusivas, por si só, não enseja ilicitude capaz de gerar dano moral indenizável - - Sentença mantida – Recurso desprovido.*